Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000525-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DA CONCEICAO ROSA - CPF: 045.699.951-52 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE
RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR REGIME MAIS SEVERO AO FIXADO NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – SISTEMA DE EXECUÇÃO FLEXÍVEL, QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA NO REGIME INTERMEDIÁRIO E PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – FALTAS GRAVES QUE AUTORIZAM A REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – ART. 118, INC. I, DA LEP -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A imposição de regime mais severo ao fixado na sentença não gera violação à coisa julgada, visto que a fase de execução penal é flexível, concedendo bônus e ônus, a depender do mérito carcerário do penitente.

2.

Assim, se devidamente cientificado das condições impostas para a expiação de sua pena no regime intermediário e advertido das consequências decorrentes do descumprimento de tais providências o apenado desatende as determinações judiciais, não se mantendo recolhido em sua residência durante todo domingo e praticando novo fato definido como crime doloso, sem apresentar justificativa plausível para tanto, induvidoso o cometimento de faltas graves no curso da execução penal que ensejam a sua regressão ao regime fechado.

AGRAVANTE:

GILBERTO DA CONCEIÇÃO ROSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GILBERTO DA CONCEIÇÃO ROSA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000129-04.2019.8.11.0040
,
que
reconheceu as
faltas graves
cometidas no curso da execução e o
regrediu definitivamente ao regime fechado
, bem assim declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, com o estabelecimento de novo marco para a obtenção de futuros benefícios executivos.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
115121980 - págs. 96/100
, o agravante alega que
a medida adotada pela MM.a Juíza da Execução Penal ofende a coisa julgada,
porquanto foi
inserido em regime prisional mais gravoso do que o estabelecido na sentença penal condenatória definitiva,
motivo pelo qual deveria ser penalizado apenas com os efeitos secundários da regressão regimental, em razão do reconhecimento de falta grave cometida no curso da execução penal.

Contrarrazoando o agravo ministerial por meio
dos documentos digitais de ID
115121980 – págs. 143/151
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da r. decisão combatida
, tal como prolatada.

Exercendo o juízo de retratação, consoante se verifica do ID
115121980 – pág. 155
, a MM.a Juíza singular manteve o r.
decisum
agravado por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do recurso a este eg. Tribunal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito de ID
120616973
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
des
provimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que o agravante
GILBERTO DA CONCEIÇÃO ROSA
ostenta
uma única
condenação definitiva pelo crime de roubo majorado em que foi sancionado com
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
.

Na data de
13/11/2020
foi realizada a audiência admonitória, em que o apenado tomou ciência das condições estabelecidas para a expiação de sua pena, dentre as quais “
d
) deverá permanecer recolhido no interior de sua residência diariamente, nos dias úteis durante o período compreendido entre às 20horas às 05horas da manhã do dia subsequente e na totalidade do tempo durante domingos e feridos;
e
) não se envolver em novos crimes”
, além de ter sido advertido das consequências decorrentes do descumprimento de tais providências.

Sucede que, posteriormente, foi noticiado nos autos da execução penal que, no dia
31/01/2021
, o reeducando foi autuado em flagrante pelo crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (APFD n.o 100849-17.2021.811.0040), “
conduta confessa e supostamente perpetrada na madrugada de domingo”
razão pela qual em
02/02/2021
a MM.a Juíza singular regrediu-o cautelarmente ao regime fechado.

O mandado de prisão expedido foi cumprido em
13/08/2021
, oportunidade em que realizada a audiência de justificação, em que a d. autoridade judiciária reconheceu o cometimento de faltas graves, consistentes no descumprimento de condições estabelecidas para o cumprimento da pena na forma regimental semiaberta e no cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução, sem que o apenado tenha apresentado justificativas plausíveis para tanto, e, por consequência, procedeu com a regressão definitiva dele ao regime fechado.

Discordando do r.
decisum
, a i. defesa interpôs o presente agravo em execução penal, nos termos já relatados.

Como é sabido, a
execução penal guia-se, sobretudo, por três princípios básicos, quais sejam, a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Significa que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação, não podendo se olvidar disso o legislador ou o magistrado. Ademais, a pena deve se adequar às condições pessoais do apenado para cumprir a sua dupla finalidade de prevenção e repressão. Por fim, como também se trata de prestação jurisdicional, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também a de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade segundo o mérito do condenado. Com isso, visa conferir o retorno à convivência em sociedade àquele que se demonstrar apto e com senso de responsabilidade para tanto e não ao que insistir em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal.

Dessa forma, o reeducando que, além de cumprir fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido a regime menos severo (art. 112, LEP). De outra sorte, aquele que reiterar no crime ou violar a conduta disciplinar será transferido a regime mais rígido (art. 118 LEP), dentre outras punições, desde que a medida eleita se afigure proporcional à falta grave imputada. A propósito, para além dos limites da proporcionalidade, deve se compreender não somente a reprovação que se revele excessiva, mas também a que se mostre insuficiente.

Feita essa breve contextualização dos fatos e da lei de regência, não se vislumbra equívoco algum na regressão definitiva de
GILBERTO DA CONCEIÇÃO ROSA
ao regime fechado, o que se deu mediante decisão fundamentada, após a realização da audiência de justificação, em que se fez presente o condenado e seu defensor.

Isso porque,
conforme preconizado no
artigo 52 da Lei n.o 7.210/84
, a prática de um novo crime doloso no curso da execução constitui falta grave, que, a teor do
artigo 118, inciso I, da mesma lei,
tem como consequência a regressão de regime prisional, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.o 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Dessarte, havendo acervo probatório suficiente a comprovar que o
agravante, no curso da expiação penal, praticou fato que se define como crime doloso
– embriaguez ao volante, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.o 1001280-51.2021.8.11.0040, isso,
por si só, já enseja a sua regressão para o regime prisional mais rigoroso e desautoriza a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Como se não bastasse, emerge do caderno processual que
o apenado também não cuidou de obedecer às exigências para cumprimento da sanção no regime semiaberto
, pois desrespeitou a determinação de “
permanecer recolhido no interior de sua residência diariamente, nos dias úteis durante o período compreendido entre às 20horas às 05horas da manhã do dia subsequente e na totalidade do tempo durante domingos e feridos”
, visto que o delito pelo qual foi autuado em flagrante foi supostamente cometido na madrugada do dia 31/01/2021 (domingo).

Desta feita, ao contrário do alegado pela i. defesa, inexiste ilegalidade alguma na inserção do reeducando no regime fechado, inobstante a sentença penal condenatória transitada em julgado tenha estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, pois diante de seu comportamento desidioso
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que a medida adotada pela MM.a Juíza da Execução Penal não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o apenado não levou em consideração a seriedade da sua condenação e, muito menos, a
necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independente da sua vontade).

Nesse aspecto, cabe frisar que
é assente o entendimento de que o ato judicial decisório prolatado na fase de conhecimento não se reveste de imutabilidade quando submetido à execução,
podendo-se resgatar a reprimenda em regime distinto daquele originariamente estabelecido
.

E assim o é porque a fase de cumprimento da pena é elástica

e deve observar a individualidade do condenado, de modo que se houver merecimento, finalizará o adimplemento da sanção em regime mais brando e, do contrário, se perpetrar faltas e demonstrar a inaptidão para permanecer no regime no qual está inserido, será regredido para outro mais severo.

Significa dizer que, para assegurar o princípio da individualização da pena, o sistema adotado no país possui bônus e ônus, prevendo a substancial transformação da realidade do sentenciado durante o resgaste da reprimenda. Assim, a depender do mérito carcerário, o condenado poderá ter benefícios legais ou ser sujeitado às penalidades, sem ficar invariavelmente associado ao disposto na sentença.

Nessa toada, o regime imposto no édito condenatório se traduz apenas na forma inicial de quitação da pena, de sorte que não se reveste de caráter permanente ou imodificável, razão pela qual é incabível aventar a violação ao princípio da coisa julgada.

Tal raciocínio é harmônico com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona no sentido de que
“
é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva”.
(AgRg no REsp 1789438/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) – Destaquei.

Por conseguinte, a manutenção da decisão proferida na origem é medida impositiva, pois é evidente que o agravante cometeu ao menos duas faltas graves, uma vez que
praticou fato definido como crime doloso
e ainda
descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto
, a ensejar a sua regressão ao regime fechado, o que se
apresenta em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema, devendo ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
GILBERTO DA CONCEIÇÃO ROSA
,
mantendo-se incólume r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000129-04.2019.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022